Tribunal: TRF3
Processo: 5013823-95.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
211/1006)

5013823-95.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013823-95.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TAN TAN NOODLE BAR LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE E DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela impetrante e pela União Federal em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pelas embargantes.

4. O acórdão embargado estabeleceu que o direito à fruição do benefício fiscal do PERSE tenha como termo inicial a data de 29/03/2022.

5. Portanto, reconhecido o direito à compensação a partir de 29/03/2022, quanto à restituição mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, restam mantidos os fundamentos da decisão que reconheceu o direito no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

7. A modificação trazida pela Lei no 14.859/2024, que alterou a redação da Lei no 14.148/2021, estendeu o prazo para cadastramento no CADASTUR, para fins de enquadramento no PERSE, aqueles que se inscreveram entre 18 de março de 2022 e 30 de maio de 2023, autorizando, assim, a regularização superveniente.

8. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de consideração de fato superveniente, ainda que posterior à impetração do mandado de segurança, nos termos do REsp 1.477.506 (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/06/2016).

9. Dessa forma, a negativa do benefício não se sustenta, pois contraria o objetivo da norma.

10. A impetrante regularizou sua inscrição no CADASTUR em 29/03/2022. Considerando que a impetração do presente mandado de segurança ocorreu em 10/06/2022, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.859, de 22/05/2024 -- que alterou o § 5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021 --, conclui-se que faz jus ao benefício fiscal do PERSE a partir de 29/03/2022, data em que preencheu o requisito legal, em conformidade com o objetivo da norma.

11. Quanto ao artigo 111 do CTN, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

12. No que se refere à necessidade de habilitação prévia, a embargante não comprova a ausência de habilitação, ao passo que a impetrante esclarece a referida situação, ocorrida em 25/06/2024.

13. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.477.506 (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/06/2016);

TRF 3, ApelRemNec 5000933-33.2023.4.03.6119, Relator Desembargador Nery da Costa Júnior, Julgamento: 17/10/2025, Intimação via sistema Data: 21/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013823-95.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TAN TAN NOODLE BAR LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela TAN TAN NOODLE BAR LTDA e pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, para que o direito à fruição do benefício fiscal do PERSE tenha como termo inicial a data de 29/03/2022.

Em suas razões, a embargante TAN TAN NOODLE BAR LTDA alega omissão quanto à declaração expressa acerca do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos desde 29/03/2022, integrando-se no v. acórdão embargado.

Já a embargante UNIÃO FEDERAL sustenta que antes da vigência da Lei 14.859/2024 o ora embargado não tinha direito ao PERSE, uma vez que, nesse período, somente os que já eram inscritos no CADASTUR até 18 de março de 2022 tinham esse direito, os créditos anteriores não foram abarcados pelo benefício fiscal. Ademais, aduz omissão quanto à necessidade de habilitação prévia.

As embargadas apresentaram resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão às embargantes.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação da impetrante, o acórdão embargado estabeleceu que o direito à fruição do benefício fiscal do PERSE tenha como termo inicial a data de 29/03/2022.

Portanto, reconhecido o direito à compensação a partir de 29/03/2022, quanto à restituição mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, restam mantidos os fundamentos da decisão de ID no 333328808 que reconheceu o direito no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

Passo a análise dos embargos de declaração da União Federal.

O acórdão foi explicito quanto à matéria ora discutida:

"Cumpre destacar que a modificação trazida pela Lei no 14.859/2024, que alterou a redação da Lei no 14.148/2021, estendeu o prazo para cadastramento no CADASTUR, para fins de enquadramento no PERSE, aqueles que se inscreveram entre 18 de março de 2022 e 30 de maio de 2023, autorizando, assim, a regularização superveniente.

Ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de consideração de fato superveniente, ainda que posterior à impetração do mandado de segurança, nos termos do REsp 1.477.506 (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/06/2016).

Elucidados tais pontos, verifica-se que a agravada comprova em ID 292911161 registro no CADASTUR emitido em 29/03/2022, exercendo atividade econômica de Restaurante e similares ( CNAE 56.11-02-01), conforme estabelecido no art. 4o , §§5o e 7o da Lei 14.148/2021 (ID 292921155).

Dessa forma, a negativa do benefício não se sustenta, pois contraria o objetivo da norma".

Assim, a impetrante regularizou sua inscrição no CADASTUR em 29/03/2022. Considerando que a impetração do presente mandado de segurança ocorreu em 10/06/2022, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.859, de 22/05/2024 -- que alterou o § 5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021 --, conclui-se que faz jus ao benefício fiscal do PERSE a partir de 29/03/2022, data em que preencheu o requisito legal, em conformidade com o objetivo da norma.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RESP 2.126.428/RJ. TEMA 1.283. PERSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. CONTRIBUINTE QUE REGULARIZOU SUA SITUAÇÃO ENTRE 18.03.2022 E 30.05.2023. DIREITO À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A INSCRIÇÃO NO CADASTUR.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser exercido, ou não, juízo de retratação por esta Turma, em virtude do julgamento do REsp n. 2.126.428/RJ vinculado ao Tema 1.283, pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 11.06.2025, cujo acórdão foi publicado em 18.06.2025 (DJEN), fixou, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 1283), a seguinte tese: "É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)".

4. No julgamento do processo paradigma (REsp. 2130054/CE), importante ter em mente que a inscrição no CADASTUR se deu após o advento da Lei n. 14.148/2021 (Lei do PERSE), em 12.07.2022, tendo a Ministra Relatora afirmado que a impetrante teria direito ao benefício, no entanto, a alteração legislativa dada pela Lei n. 14.859/2024 foi posterior ao recurso especial, de modo que não apreciada pelas instâncias ordinárias.

5. Abriu divergência o Ministro Gurgel de Faria, no que foi acompanhado do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o qual, em seu voto vista, entendeu ser possível a concessão do benefício do PERSE àqueles que, com base na alteração determinada pela Lei n. 14.859/2024, regularizaram a situação no CADASTUR até 30.05.2023

6. No caso concreto, considerando que a parte impetrante providenciou sua inscrição no PERSE em 20.12.2022, isto é, após 18.03.2022, mas antes de 30.05.2023, e que a data da impetração (06.02.2023) é anterior à data da vigência da Lei no 14.859, de 22/5/2024, que deu nova redação ao § 5o do art. 4o da Lei n. 14.148/2021, não há dúvidas de que faz jus ao benefício do PERSE, com efeitos a partir de 20.12.2022.

IV. DISPOSITIVO

7. Exercido o Juízo de retratação para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação.

(ApelRemNec 5000933-33.2023.4.03.6119, Relator Desembargador Nery da Costa Júnior, Julgamento: 17/10/2025, Intimação via sistema Data: 21/10/2025)- grifei.

Por todo o exposto, quanto ao artigo 111 do CTN, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

No que se refere à necessidade de habilitação prévia, a embargante não comprova a ausência de habilitação, ao passo que a impetrante esclarece a referida situação, ocorrida em 25/06/2024.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo das partes embargantes com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas embargantes, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração de ambas as partes.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE E DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela impetrante e pela União Federal em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pelas embargantes.

4. O acórdão embargado estabeleceu que o direito à fruição do benefício fiscal do PERSE tenha como termo inicial a data de 29/03/2022.

5. Portanto, reconhecido o direito à compensação a partir de 29/03/2022, quanto à restituição mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, restam mantidos os fundamentos da decisão que reconheceu o direito no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

7. A modificação trazida pela Lei no 14.859/2024, que alterou a redação da Lei no 14.148/2021, estendeu o prazo para cadastramento no CADASTUR, para fins de enquadramento no PERSE, aqueles que se inscreveram entre 18 de março de 2022 e 30 de maio de 2023, autorizando, assim, a regularização superveniente.

8. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de consideração de fato superveniente, ainda que posterior à impetração do mandado de segurança, nos termos do REsp 1.477.506 (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/06/2016).

9. Dessa forma, a negativa do benefício não se sustenta, pois contraria o objetivo da norma.

10. A impetrante regularizou sua inscrição no CADASTUR em 29/03/2022. Considerando que a impetração do presente mandado de segurança ocorreu em 10/06/2022, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.859, de 22/05/2024 -- que alterou o § 5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021 --, conclui-se que faz jus ao benefício fiscal do PERSE a partir de 29/03/2022, data em que preencheu o requisito legal, em conformidade com o objetivo da norma.

11. Quanto ao artigo 111 do CTN, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

12. No que se refere à necessidade de habilitação prévia, a embargante não comprova a ausência de habilitação, ao passo que a impetrante esclarece a referida situação, ocorrida em 25/06/2024.

13. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.477.506 (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/06/2016);

TRF 3, ApelRemNec 5000933-33.2023.4.03.6119, Relator Desembargador Nery da Costa Júnior, Julgamento: 17/10/2025, Intimação via sistema Data: 21/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração de ambas as partes,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão